Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE. COCAÍNA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. APRECIAÇÃO EM CONJUNTO. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA MACULADA. PENA-BASE. REDUÇÃO.
1. Apelação contra a sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 07 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias-multa.
2. Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06, se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos, como depoimentos dos agentes policiais e confissão da ré, evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
3. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido (no caso, cocaína), não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida, como no caso em comento, impondo-se a redução da pena-base que havia sido estabelecida com base na referida circunstância.
4. Não tendo a Magistrada estabelecido o valor do dia-multa, impõe-se a fixação no valor mínimo legal, até porque não há informações sobre a condição financeira da apelante.
5. Mantém-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista o disposto no artigo 33, §§ 2o, e 3o, do Código Penal, por ser a apelante reincidente, inclusive quanto ao crime de tráfico, e portadora de maus antecedentes, sendo, ainda, inviável a substituição da pena, por não estarem presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.